Tribunal: TJSP
Processo: 2146308-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Empreendimento imobiliário. Alvarás concedidos pela Prefeitura em suposta desconformidade com as normas urbanísticas e de zoneamento. Revogação da tutela de urgência concedida initio litis. Desaparecimento dos elementos que evidenciavam, num primeiro momento, a probabilidade do direito. Laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório e subscrito por profissional isento,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Empreendimento imobiliário. Alvarás concedidos pela Prefeitura em suposta desconformidade com as normas urbanísticas e de zoneamento. Revogação da tutela de urgência concedida initio litis. Desaparecimento dos elementos que evidenciavam, num primeiro momento, a probabilidade do direito. Laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório e subscrito por profissional isento, corroborado por parecer do CAEx, no sentido de não existirem irregularidades. Esclarecimentos do perito do juízo prestadas no feito originário que também confirmam a possibilidade de retomada das obras. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.